Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-09.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009925-09.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES RECKZIEGEL SCHLINDVEIN - CPF: 661.908.439-72 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – FIXAÇÃO DE TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”,
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

No caso, caso haja eventual saldo a ser restituído à parte autora, que a restituição ocorra na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009925-09.2022.8.11.0015

APELANTE:

INÊS RECKZIEGEL SCHLINDVEIN

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INÊS RECKZIEGEL SCHLINDVEIN,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais no
1009925-09.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida
a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação e determinou a

conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.

Ainda, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, todavia ficou suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta que
apesar de ter-se determinado a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, a referida decisão deixou de apontar qual seria a taxa utilizada para a respectiva conversão: se a taxa utilizada pelo Banco Central para empréstimos consignados à época da contratação ou outra diferente
” (sic).

Defende que “
tal apontamento revela-se necessário para que seja possível formular o cálculo correto para a respectiva conversão dos contratos, sendo indene de dúvidas que a ausência desse apontamento, torna impossível a recorrente viabilizar e efetiva conversão” (sic).

Argumenta que “
a sentença merece ser reformada no sentido de fixar a taxa de conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado comum, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente a época da contratação” (sic)

Também discorre que “
a decisão também foi equivocada, pois apesar de não ter sido considerada a indenização por dano material por ter a parte autora se utilizado do valor depositado em sua conta pela Instituição Financeira, é certo que em havendo a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” poderá haver um saldo descontado a maior.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para fixar a taxa de conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado comum, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, e, em havendo, após a conversão do contrato, saldo em prol do consumidor, que este seja restituído a parte recorrente, a título de dano material e de forma dobrada, com juros e atualização monetária, a contar de cada desembolso realizado (Id.

200464717).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso; impugnou o pedido de justiça gratuita, vez que a parte autora/recorrente não comprovou a sua incapacidade financeira, requerendo a deserção em razão da ausência de recolhimento do preparo, e no mérito, rebate as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 200464720).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 201048655).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada, em contrarrazões impugna o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a parte recorrente não comprovou a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, contudo, sem razão a parte recorrida, isso porque, a parte autora/apelante trouxe aos autos documentos que comprovam a hipossuficiênca alegada, por isso, o magistrado deferiu a concessão da justiça gratuita no Id. 200465679, logo, merece ser rejeitada a impugnação.

Ademais, a instituição financeira, ora apelada, também apontou em contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, insurgindo apenas para fixar a taxa de juros referente a conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado comum, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, e, após a conversão, caso haja saldo em prol do consumidor, que este seja restituído na forma dobrada.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
INÊS RECKZIEGEL SCHLINDVEIN
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais no
1009925-09.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese,

ser aposentada e ter constatado que estavam descontando em sua conta valores referentes a RMC.

Declara que nunca pretendeu contratar empréstimo via cartão consignado e nem ao menos recebeu esse cartão, e afirma que sua intenção era ter contratado empréstimo consignado simples.

Defende que o contrato de adesão é nulo, visto que viola os direitos do consumidor, não havendo informações sobre o número de parcelas, data de início e término das prestações.

A par desses argumentos, pugnou pela total procedência da ação, para determinar a conversão do plano contatado de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; que a restituição dos valores ocorra de forma dobrada; bem como requer a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida
a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação e determinou a

conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.

Inconformada, a parte apelante insurge-se apenas para fixar a taxa de juros referente a conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado comum, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, e, após a conversão, caso haja saldo em prol do consumidor, que este seja restituído na forma dobrada.

Considerando as razões recursais expostas no recurso, adianto, que é caso de
dar parcial provimento ao recurso.

Pois bem. Quanto ao cerne, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

No caso concreto, restou evidenciado que a parte autora contratou o empréstimo consignado, tanto é que conforme as faturas anexadas nos autos, não utilizou o cartão de crédito, por isso, o magistrado, entendeu, corretamente, pela conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
contudo, não fixou a taxa de juros a ser calculada, sendo que, nesses casos, dever ser o
bservada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, à época da contratação do empréstimo (21.01.2019), como pleiteado pela recorrente.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC
.(TJ-MT 10278867920228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Também discorre que a decisão também foi equivocada, pois apesar de não ter sido considerada a indenização por dano material por ter a parte autora se utilizado do valor depositado em sua conta pela Instituição Financeira, é certo que em havendo a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” poderá haver um saldo descontado a maior, e nesse caso, a restituição deve ocorre na forma dobrada.

Nesse ponto, assiste parcial razão a recorrente, isso porque, após a conversão, caso haja eventual saldo em prol do consumidor, que este seja restituído não na forma dobrada, mas na forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa da parte requerida, caso haja eventual saldo a ser restituição a maior, devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro.

Por fim, a parte recorrente, pugna que sobre esse eventual saldo seja corrigido com juros e atualização monetária, a contar de cada desembolso realizado, sendo que também, nesse ponto, assiste parcial razão, sendo que, havendo eventual pagamento a maior, deve ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Diante do exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar a taxa de juros referente a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, à taxa média de mercado do Bacen, ao período em que ocorreu a avença, restituindo-se de forma simples, eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024